Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0736999-09.2018.8.07.0001 RECORRENTES: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA RECORRIDOS: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A., AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. vem aos autos, por meio da petição de ID 33842894, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer o prosseguimento do feito com a aplicação do disposto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Alega que, com o julgamento do Tema 1.076, em 16/3/2022, a Corte Superior assentou a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados, entendimento este que diverge daquele adotado pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Acrescenta, por fim, que a tese acima mencionada já foi, inclusive, objeto de aplicação pela Corte Especial do STJ no exame do EREsp 1.771.147. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto pela ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 18812700). Ademais, em relação ao citado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego do rito dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 18831150. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031